Tribunal: TJDFT
Processo: 0752960-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403